Tribunal: TJSP
Processo: 2213801-33.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória ou, ao menos, a sua substituição por medidas cautelares diversas. Possibilidade. Além da primariedade do paciente e de sua residência fixa no distrito da culpa, deve ser ponderada a quantidade de entorpecentes apreendidos (205,26g de maconha e 32,82g de cocaína), cujo delito imputado é desprovido de

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória ou, ao menos, a sua substituição por medidas cautelares diversas. Possibilidade. Além da primariedade do paciente e de sua residência fixa no distrito da culpa, deve ser ponderada a quantidade de entorpecentes apreendidos (205,26g de maconha e 32,82g de cocaína), cujo delito imputado é desprovido de violência ou grave ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de pandemia causada pelo coronavírus, elementos que, em seu conjunto, justificam a possiblidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem concedida para confirmar a liminar.